Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-58.2019.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000856-58.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EDIMILSON RODRIGUES VIEIRA - CPF: 074.507.101-53 (APELADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – MAQUINÁRIO DEVOLVIDO AO FIDUCIANTE DIANTE DE PAGAMENTO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAR A POSSE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO - SENTENÇA NULA – SALDO DEVEDOR – NECESSIDADE DE APURAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O veículo foi apreendido e posteriormente devolvido diante de quitação parcial, não se afigurando possível, então, confirmar a liminar de busca e apreensão, inicialmente concedida, muito menos consolidar a posse e a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, se os equipamentos se encontram na posse do devedor fiduciante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000856-58.2019.8.11.0014 interposto por BANCO JOHN DEERE S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com EDIMILSON RODRIGUES VIEIRA perante 2a Vara da Comarca de Poxoréo - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 85911478 o magistrado de piso julgou procedente a ação, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, e, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do 85, § 2o do novel Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 85911487 que os veículos foram apreendidos, entretanto, o requerido veio aos autos informando o pagamento do débito, bem como custas e diligências do oficial de justiça. Com isso, o d. juízo a quo intimou o banco credor, ora apelante, a devolver imediatamente o bem, o que foi feito; que o recorrente demonstrou ao juízo a existência de saldo remanescente a ser quitado pelo recorrido, no valor de R$ 18.358,88 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos); que o requerido contestou a demanda, que foi devidamente impugnada e, posteriormente, a instituição financeira recorrente peticionou nos autos requerendo, novamente, a intimação do recorrido a pagar a integralidade da dívida, contudo, o Juiz singular entendeu pela prolação da sentença; que no caso em apreço, os maquinários apreendidos, por força de liminar deferida nos autos, foram devolvidos ante o pagamento da dívida pelo recorrido, entretanto, a referida ação fora julgada procedente. Ocorre que não é possível consolidar a posse e reconhecer a propriedade plena, porquanto os bens não estão mais em posse do apelante para proceder com a venda dos mesmos; que a consolidação da propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor, ora apelante, pressupõe que o veículo está em mãos do credor, o que não é o caso destes autos, diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do apelo a fim de anular a sentença objurgada ante a devolução dos bens e impossibilidade de consolidação da propriedade e da posse, devendo os autos retornar a origem para regular prosseguimento do feito

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por BANCO JOHN DEERE S.A em face de EDIMILSON RODRIGUES VIEIRA, ambos qualificados nos autos.

Narra o autor, em apertada síntese, que concedeu crédito ao requerido para a aquisição dos maquinários :1 (UM) TRATOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 5078 E, CHASSI - 1BM5078EKF4011266. 1 (UMA) GRADES ARADORAS MARCA JOHN DEERE, MODELO INTERMEDIARA GREENSYSTEM GA111A, CHASSI - 1017370,contudo, o réu deixou de adimplir com a obrigação, importando no vencimento antecipado da dívida.

O juiz aquo julgou a ação procedente a ação, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor, ora recorrente, o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva.

A tese recursal funda-se no alegado equívoco sentencial que consolidou a posse e propriedade do maquinário nas mãos da parte apelante, entretanto, alegadamente, os maquinários apreendidos por força de liminar deferida nestes autos, foram devolvidos ante o pagamento da dívida pelo recorrido.

Trata-se os autos de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por BANCO JOHN DEERE S.A, doravante denominado recorrente, em face de EDIMILSON RODRIGUES VIEIRA, doravante denominado recorrido, em que foi noticiado que concedeu crédito ao requerido para a aquisição dos maquinários :1 (UM) TRATOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 5078 E, CHASSI - 1BM5078EKF4011266. 1 (UMA) GRADES ARADORAS MARCA JOHN DEERE, MODELO INTERMEDIARA GREENSYSTEM GA111A, CHASSI – 1017370 ,contudo, o recorrido deixou de adimplir com a obrigação, importando no vencimento antecipado da dívida.

Foi deferida a liminar postulada e cumprido o mandado de busca e apreensão dos bens (ID. 85910478 - Pág. 1) que, foi cumprida conforme certidão de ID 85910496 - Pág. 3,

Ato contínuo, o recorrido sob ID. 85910491 - Pág. 1 comprovou o recolhimento do valor da dívida indicada na petição inicial, destarte, o juiz aquo sob ID. 85910497 - Pág. 2 determinou a devolução do maquinário a parte acionada.

Por fim, a parte recorrente sob ID. 85910499 - Pág. 2 juntou aos autos petição indicando saldo devedor decorrente de custas inicias, diligências dos oficiais de justiça, apreensão e atualização do valor da causa, porém, houve a prolação da sentença.

O veículo foi apreendido e posteriormente devolvido diante de quitação parcial, não se afigurando possível, então, confirmar a liminar de busca e apreensão, inicialmente concedida, muito menos consolidar a posse e a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, se os equipamentos se encontram na posse do devedor fiduciante.

À guisa de ilustração, anoto os seguintes precedentes interpretando o artigo 458 do Código de Processo Civil (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa com a colaboração de

Luís Guilherme Aidar Bondioli, 40a ed. São Paulo: Saraiva, 2008,p.546):

"Art. 458:13a. É nula a decisão inteiramente divorciada da matéria a ser julgada. (RSTJ 134/62, RJTJERGS 167/408) Art. 458: 13b. Nula é a sentença em que, pelo exame de sua fundamentação, se verifica que o juiz decidiu outra ação, e não a que estava afeta ao seu pronunciamento” (RJTJERGS 167).

A jurisprudência nacional coaduna:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA ÚNICA. PEDIDOS REVISIONAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. AÇÃO COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESCINDIR O CONTRATO E DETERMINAR A APREENSÃO DO BEM, CONSOLIDANDO A POSSE E PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA E NÃO CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAR A POSSE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA NULA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. Na ação com pedido de busca e apreensão regulamentada pelo DL no 911/69, não é possível proferir sentença consolidando a posse e propriedade, quando a liminar não foi cumprida e o bem não foi apreendido. 2. É nula a sentença quando não apresenta fundamento nos limites da lide ou apresenta resultado inexequível e desconectada da realidade processual.” (TJ-PR 9308569 PR 930856-9 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 17/10/2012, 17a Câmara Cível).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO para cassar a sentença diante da nulidade parcial dos atos processuais, devendo o magistrado chamar o processo à ordem, a fim de que seja dado seguimento na lide a fim de dirimir se existe saldo devedor a ser adimplido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021